Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Ação de Cobrança de Despesas Hospitalares. Denunciação à lide. Ilegitimidade passiva. Estado de perigo. Pedido parcialmente acolhido sem efeitos infringentes.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança promovida por hospital, em razão de despesas médicas e hospitalares referentes a atendimento prestado à mãe dos embargantes. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva dos réus, entendeu incabível o chamamento ao processo da operadora de saúde e afastou as teses de nulidade da cobrança e estado de perigo. Nos embargos, os recorrentes sustentam erro material, alegando que requereram denunciação à lide, e não chamamento ao processo. Alegam ainda omissões e obscuridades, especialmente quanto à ilegitimidade passiva e à tese de estado de perigo, e pleiteiam o acolhimento dos embargos para reconhecimento do erro e eventual reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.As questões em discussão são: (i) saber se houve erro material no acórdão ao confundir denunciação à lide com chamamento ao processo; (ii) saber se é cabível a denunciação à lide do plano de saúde, considerando os fatos e documentos apresentados; (iii) saber se os embargantes são parte legítima para figurar no polo passivo; (iv) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da tese de estado de perigo e (v) saber se a cobrança de despesas médicas sem orçamento prévio e sem assinatura em documentos de detalhamento de custos compromete a validade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconheceu-se erro material no acórdão, que mencionou “chamamento ao processo” quando os embargantes, de fato, requereram denunciação à lide, o que foi corretamente formulado na contestação.
4. Ainda que o pedido de denunciação tenha sido tempestivo, a intervenção não é cabível, por ausência de vínculo direto entre hospital e plano de saúde, inexistência de cláusula de reembolso contratual, e contratação direta do atendimento como particular.
5. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os embargantes assinaram o Termo de Responsabilidade por Despesas Hospitalares, assumindo a obrigação em nome próprio.
6. A tese de estado de perigo foi rejeitada, pois a jurisprudência entende que urgência médica não configura vício de consentimento, especialmente se há alternativas públicas ou conveniadas.
7. A ausência de orçamento prévio ou de assinatura em documentos com os valores não compromete a validade da dívida, diante do reconhecimento voluntário da obrigação pelos embargantes.
8. O pedido de prequestionamento foi reconhecido nos moldes do art. 1.025 do CPC, aplicando-se o entendimento de que a mera oposição dos embargos é suficiente para essa finalidade, mesmo que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “1. Houve erro material na qualificação do pedido como chamamento ao processo, quando se tratava de denunciação à lide. 2. A denunciação à lide do plano de saúde, embora tempestiva, é incabível diante da inexistência de vínculo contratual e da contratação particular dos serviços. 3. Os embargantes são partes legítimas para responder pela dívida, nos termos do termo de responsabilidade assinado. 4. O contexto de urgência médica não caracteriza vício de consentimento, afastando a tese de estado de perigo. 5. O prequestionamento se opera de forma ficta, conforme art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 156, 265, 594, 597; CPC, arts. 17, 125, II, 489, §1o, 1.022, 1.025. Jurisprudência relevante citada: N/A.